Tribunal: TJES
Processo: 5008063-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008063-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REGINALDO BENTO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008063-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
REGINALDO BENTO DE JESUS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor
REGINALDO BENTO DE JESUS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do pacote anticrime, e, por conseguinte, a retificação das frações aplicadas nos cálculos executórios.

Sustenta o agravante (id. 3198803), que a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, revogou expressamente o § 2º, do Art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, único dispositivo legal que fazia menção à hediondez do delito de tráfico de drogas, previsto no Art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual as frações de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) não podem ser mais utilizadas para fins de progressão de regime quando se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo o silêncio do legislador ser interpretado em desfavor do apenado.

Contrarrazões (id.3198810) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3337542), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 24 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008063-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
REGINALDO BENTO DE JESUS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o agravante, ao ter o seu pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes indeferido, interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando que a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, revogou expressamente o § 2º, do Art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos.

De acordo com o impetrante, o referido dispositivo legal era o único que fazia menção à hediondez do delito de tráfico de drogas, razão pela qual sustenta que as frações de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) não poderiam ser mais utilizadas para fins de progressão de regime quando se tratar do crime previsto no Art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não podendo o silêncio do legislador ser interpretado em desfavor do apenado.

Inicialmente, cumpre destacar que é possível verificar no Sistema SEEU que do total de pena de 41 (quarenta e um) anos e 11 (onze) meses pela prática de diversos delitos, o recorrente foi condenado a
18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsificação de documento público
, nos autos da ação penal nº 0041172-36.2009.8.08.0024, a
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
corrupção ativa
, nos autos da ação penal nº 0001817-72.2008.8.08.0050, e a
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, nos autos da ação penal nº 0011446-12.2012.8.08.0024.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa, cumpre destacar que a Lei nº 13.964/2019 não trouxe qualquer alteração legislativa revogando a equiparação do crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos, uma vez que tal equiparação se dá por força de regra constitucional, prevista no Art. 5º, inc. XLIII, da CF, bem como pelo Art. 2º,
caput
, da Lei nº 8.072/1990, que não foi alterado pelo citado
"pacote anticrime".

Veja-se que a Lei nº 13.964/2019, somente retirou o caráter hediondo do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
, do referido dispositivo legal, conforme se verifica do Tema 1.084, do Colendo STJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, portanto, é o firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] II - No presente caso, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a equiparação do delito de tráfico de drogas a delito de natureza hedionda que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência,
mesmo após o advento do Pacote Anticrime, é consolidada no sentido de que tal equiparação advém de mandamento constitucional
. Precedentes.III - Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que
fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos
" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT (Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes, entre outras diversas manifestações em que restou consolidado o supracitado entendimento.Precedentes.Habeas corpus não conhecido.(HC n. 739.542/SP, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 26/8/2022 - grifo nosso).

[...] 1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).2. Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 729.120/RS, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022 - grifo nosso).

[...] 1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).2. Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.3. Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade comum, não na privilegiada, tratando-se de crime equiparado a hediondo o tráfico de drogas comum.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no HC n. 733.383/SP, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022 - grifo nosso).

Desse modo, uma vez que a decisão do magistrado
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há como acolher o pleito defensivo.

Mediante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008063-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
REGINALDO BENTO DE JESUS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REVOGAÇÃO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS PELO PACOTE ANTICRIME – FRAÇÕES APLICADAS NOS CÁLCULOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, a retificação das frações aplicadas nos cálculos executórios, uma vez que tal equiparação se dá por força de regra constitucional, prevista no Art. 5º, inc. XLIII, da CF, bem como pelo Art. 2º,
caput
, da Lei nº 8.072/1990, que não foi alterado pelo citado "pacote anticrime".

2. A Lei nº 13.964/2019, somente retirou o caráter hediondo, como já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
, do referido dispositivo legal, conforme se verifica do Tema 1.084, do c. STJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

3. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, 09 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.